Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710901-22.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: MAURILIO AYRTON TEOTONIO ALVES D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes da ré, GOL LINHAS AEREAS S.A, à advogada subscritora do recurso inominado de id. 77111893, Dra. LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, OAB/DF 49.090. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente, GOL LINHAS AEREAS S.A, para que, no prazo de 2 (dois) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. De outro, observa-se que não há procuração válida outorgando poderes da parte recorrida ao advogado subscritor das contrarrazões de ID 77111897, Dr. FRANCISCO EUGENIO RICARDO DA SILVA JÚNIOR, OAB/DF 75.180. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, determino à parte recorrida que, no prazo de 2 (dois) dias, junte aos autos instrumento de procuração atualizado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito